Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-82.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003442-82.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIMAS ANTONELLY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 064.185.431-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA - CPF: 292.954.591-72 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA - CPF: 034.263.851-39 (RECORRIDO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recorrente:
Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT e Espólio de Jacques Souto da Costa e Faria
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL PÚBLICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO AO MUNICÍPIO. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR CELEBRADO POR QUEM NÃO MAIS DETINHA A PROPRIEDADE. NULIDADE ABSOLUTA. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VIOLAÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente de imóvel posteriormente identificado como integrante do patrimônio público municipal, após retificação do cadastro imobiliário promovida pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir a validade do ato administrativo que promoveu a transferência do cadastro imobiliário para o Município; (ii) estabelecer se o adquirente faz jus à restituição dos valores pagos a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); (iii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da atuação administrativa; e (iv) determinar a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O negócio jurídico celebrado por particular envolvendo imóvel que já integrava o patrimônio público é absolutamente nulo, por possuir objeto juridicamente ilícito, não se sujeitando à prescrição ou decadência.

4.

A retificação do cadastro imobiliário constitui exercício regular do poder de autotutela administrativa e não configura desapropriação, pois o cadastro tributário não constitui título de propriedade.

5.

A cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel de propriedade do próprio Município configura cobrança indevida e impõe a restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6.

A conduta do Município, ao manter o imóvel cadastrado em nome de particulares e exigir o pagamento de tributos durante anos, gerou legítima expectativa de titularidade e violou a confiança legítima do adquirente, configurando dano moral indenizável.

7.

O prejuízo correspondente ao valor pago pela aquisição do imóvel não pode ser imputado ao Município nem ao espólio demandado, por não terem participado da relação contratual da qual decorreu esse desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O negócio jurídico que tem por objeto bem público é absolutamente nulo e não se convalida pelo decurso do tempo.

2.

A retificação de cadastro imobiliário para adequação à titularidade pública constitui exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública.

3.

A cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel pertencente ao próprio ente público impõe a restituição dos valores indevidamente pagos.

4.

A violação da confiança legítima do administrado, decorrente da manutenção de cadastro imobiliário equivocado e da cobrança indevida de tributo, configura dano moral indenizável.

5.

A indenização pelo valor pago na aquisição do imóvel depende da responsabilização de quem participou da relação contratual e recebeu o preço.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37; Código Civil, artigos 166, inciso II, e 178; Código de Processo Civil, artigo 927; Lei Municipal n.º 1.892/2004; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, Súmula 619; TJMT, AC 1000769-69.2019.8.11.0025; TJMT, AC 1002710-49.2021.8.11.0004; TJSP, AC 1079426-79.2023.8.26.0053.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recorrente:
Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT e Espólio de Jacques Souto da Costa e Faria
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo
.

Ação:
A
nulatória de Ato Administrativo cumulada com Danos Materiais e Morais e pedido de Tutela Antecipada
.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres
-MT.

Sentença (Id.
372368909)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
372368910
)
:
o recorrente pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id ́s. 372368921 e 372368922): pugnam pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1003442-82.2025.8.11.0006

Recorrente:
Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo.

Recorridos:
Município de Cáceres-MT e Espólio de Jacques Souto da Costa e Faria
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuiza pelo recorrente em face do
Município de Cáceres-MT e Espólio de Jacques Souto da Costa e de Faria
.

Em síntese, o autor narrou que adquiriu, em abril de 2021, de seu avô João Dias de Oliveira, o lote urbano n.º 04, Quadra 73, do Loteamento Espírito Santo, em Cáceres-MT, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Segundo relata, seu avô havia adquirido o mesmo lote de Jacques Souto da Costa e Faria em dezembro de 2009, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desde então, o autor e seu antecessor exerceram posse sobre o imóvel, pagaram IPTU regularmente e providenciaram o cadastro imobiliário junto à Prefeitura.

Prossegue relatando que, no final de 2023, o autor tomou conhecimento de que o cadastro do imóvel havia sido transferido para o Município de Cáceres-MT, sob a alegação de que o lote integra área destinada à construção de praça pública.

Pleiteou na petição inicial a anulação do ato administrativo de transferência cadastral, o restabelecimento da titularidade em seu nome ou, alternativamente, indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo que a área pertence ao Município desde 2004, por força de dação em pagamento realizada pelo proprietário original Jacques Souto para quitação de dívidas tributárias, com amparo na Lei Municipal n.º 1.892/2004. Concluiu que o contrato firmado pelo avô do autor em 2009 é nulo, pois Jacques Souto vendeu imóvel que já não lhe pertencia, e que a retificação cadastral promovida pelo Município configura legítimo exercício do poder de autotutela. Quanto aos danos morais, a sentença entendeu tratar-se de mero aborrecimento decorrente da falta de cautela do autor ao adquirir o imóvel sem verificar o registro imobiliário.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a área vendida não faz parte da porção transferida ao Município em 2004 e que o ato de transferência do cadastro imobiliário viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Salienta que não houve observância do procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 3.365/1941 para fins de desapropriação e que o próprio parecer jurídico da Procuradoria do Município reconheceu a necessidade de desapropriação com justa e prévia indenização. Alega fazer jus à indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos valores de IPTU pagos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Município de Cáceres-MT pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que a área é pública desde 2004, que não houve desapropriação mas mera retificação cadastral, que o pagamento de IPTU não gera direito de propriedade e que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, nos termos da Súmula 619 do STJ.

O Espólio de Jacques Souto da Costa e Faria, por seu advogado, também apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, arguindo ainda a ocorrência de prescrição e decadência do direito de anular o negócio jurídico celebrado há mais de 16 anos.

Pois bem. Inicialmente, a arguição de prescrição e decadência levantada pelo Espólio de Jacques Souto da Costa e Faria nas contrarrazões não tem cabimento no presente caso.

O autor não pleiteou simplesmente a anulação de um negócio jurídico por vício de vontade ou defeito relativo. O que se discute é a nulidade absoluta do contrato de compra e venda celebrado em 2009, pois seu objeto recaiu sobre bem público, insuscetível de alienação por particular. Trata-se de nulidade de pleno direito, fundada no artigo 166, inciso II, do Código Civil (objeto ilícito), e não de mera anulabilidade.

A distinção é fundamental, pois, enquanto os negócios anuláveis estão sujeitos a prazo decadencial de 4 anos (artigo 178 do CC), os negócios absolutamente nulos não se convalidam com o tempo e a pretensão declaratória correspondente é imprescritível.

Sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, não há que se falar em prescrição ou decadência. 2 . Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade pela INTERMAT, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a condenação em danos morais. 3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 4 . Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007696920198110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

É importante ressaltar que o autor somente tomou conhecimento da transferência do cadastro imobiliário para o Município no final de 2023, conforme narrado na inicial e não contestado. A ação foi ajuizada em abril de 2025. Portanto, entre a ciência do fato lesivo e o ajuizamento da demanda transcorreram menos de dois anos, muito aquém de qualquer prazo prescricional aplicável.

Logo, afastam-se as preliminares de decadência e prescrição.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o ato administrativo que transferiu o cadastro imobiliário n.º 101000730051001 para o Município de Cáceres-MT é legal e, sendo assim, se o autor tem direito a alguma forma de reparação.

A sentença reconheceu, com base na prova documental produzida, que a área objeto da lide pertence ao Município de Cáceres-MT desde 2004, por força de dação em pagamento realizada pelo então proprietário Jacques Souto da Costa e Faria para quitação de dívida tributária, nos termos da Lei Municipal n.º 1.892/2004.

Esse fato não foi desconstituído pelo recurso inominado. Ao contrário, o próprio documento juntado pelo autor (o contrato de compra e venda celebrado entre Jacques Souto e João Dias de Oliveira em dezembro de 2009) contém expressamente a seguinte informação:

"a Prefeitura Municipal de Cáceres, sob anuência do proprietário, ora Primeiro Contratante, determinou ao seu setor competente o levantamento topográfico e a respectiva planta desse referido espaço físico por inteiro, onde no seu perímetro, devidamente medido e demarcado, constatou-se a superfície igual a 246.134,16m2, eis que desta superfície 19,33% passou, desde então, a pertencer ao Município de Cáceres, em virtude do comprometimento entre o Poder Executivo Municipal de Cáceres e o Primeiro Contratante, como contribuinte municipal, para pagamento do total de uma dívida tributária estimada, na época (08/07/2004), em R$ 83.246,91 (...), sendo que tais dados acham-se vinculadas à Lei Municipal de n.º 1.892, de 08 de julho de 2004."

Portanto, em 2009, quando Jacques Souto vendeu o lote ao avô do autor, já não detinha disponibilidade jurídica sobre a área. Ninguém pode transferir mais direitos do que possui. O negócio jurídico celebrado em 2009 recaiu sobre bem que já integrava o patrimônio público municipal, sendo nulo de pleno direito por ilicitude do objeto.

A retificação do cadastro imobiliário promovida pelo Município não configura desapropriação. Configura o legítimo exercício do poder de autotutela administrativa, pelo qual a Administração tem o dever de corrigir seus próprios atos quando eivados de vício, conforme consagrado na Súmula 473 do STF. O cadastro tributário é instrumento de gestão fiscal, não título aquisitivo de propriedade. A inscrição em nome de particular, por erro administrativo, não tem o condão de transformar bem público em bem privado.

Ademais, o autor não logrou êxito em comprovar que a área vendida não faz parte da porção transferida ao Município em 2004.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida. Não há que se falar em anulação do ato administrativo que resultou na transferência do cadastro imobiliário n.º 101000730051001 para o Município de Cáceres-MT.

Quanto à restituição do IPTU, razão assiste ao recorrente.

É fato incontroverso nos autos que o Município de Cáceres-MT cadastrou o imóvel em nome do autor e de seu antecessor e recebeu deles, regularmente, os valores de IPTU ao longo dos anos. Os documentos juntados demonstram o pagamento do tributo desde 2010, quando o imóvel foi cadastrado em nome de João Dias de Oliveira, até 2022, quando ainda constava em nome de Dimas Antonelly de Oliveira Figueiredo.

Sendo o imóvel de propriedade pública, não poderia ter sido objeto de lançamento tributário em nome de particular. O IPTU incide sobre imóveis privados. Ao lançar e receber o tributo sobre bem de sua própria propriedade, o Município cobrou e recebeu valores indevidos. A manutenção desses valores nos cofres públicos configura enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

Os valores comprovadamente pagos
pelo autor
a título de IPTU devem ser restituídos pelo Município de Cáceres-MT, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, observando-se os mesmos critérios adotados pela Fazenda Pública na cobrança da dívida tributária, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905, item 3.3, do STJ, e com a Emenda Constitucional n.º 136, que revogou a limitação à taxa SELIC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo de restituição de IPTU pago indevidamente, assentou que:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . IPTU PAGO A MAIOR. Exercícios de 2018 a 2022. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido. Descabimento . Para a definição e configuração do pagamento indevido do tributo era necessário definir a data do encerramento da obra que ampliou a área construída, como ciência inequívoca da Fazenda Municipal, que, de ordinário, efetua os lançamentos com base nos dados cadastrais. À míngua de outras provas, prevalece aquela declaração do próprio contribuinte (DTCO) de que houve o encerramento e conclusão da ampliação da área construída, que se deu somente em 2020, a justificar a restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU a partir da data da declaração. Ausência de prova da data da efetiva e concreta modificação da situação fática, anterior à DTCO, não bastando apenas a apresentação de projeto para futura modificação, que não se presume, prevalecendo a data do DTCO. Restituição que deve observar a atualização monetária e juros de mora pelos mesmos critérios adotados pela Fazenda Pública na cobrança da dívida tributária (Temas 810 do STF e 905, item 3 .3. do STJ, em conformidade com a Emenda Constitucional 136), a ser apurada em fase de liquidação. prejudicada a pretensão subsidiária da Fazenda Municipal quanto a forma do cálculo e devolução dos valores. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . Recursos improvidos, com observação quanto a definição da incidência de correção monetária e juros de mora, estes a partir da data do trânsito em julgado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10794267920238260053 São Paulo, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 02/03/2026, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2026)”.

Os valores exatos a serem restituídos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com base nos comprovantes de pagamento já juntados aos autos e em eventuais outros que o autor possa apresentar naquela fase, sendo devida a devolução apenas dos valores pagos desde que o autor passou a figurar como proprietário do imóvel, observada a prescrição quinquenal.

Os danos morais também estão configurados no presente caso, e a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Embora o Município não tenha participado do negócio jurídico ilegítimo celebrado entre Jacques Souto e João Dias de Oliveira, tampouco entre este e o requerente, é certo que, desde 2009, permitiu o cadastro do imóvel em nome de particulares e recebeu deles o pagamento regular do IPTU. Essa conduta da Administração criou, nos compradores, incluído o requerente, uma legítima expectativa de que eram titulares de direito sobre o imóvel. Com base nessa confiança, o autor adquiriu o lote em 2021, pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais), providenciou a transferência do cadastro junto à Prefeitura, que foi deferida sem qualquer ressalva, realizou a limpeza e conservação da área e pagou os tributos incidentes.

Somente em 2023, ao investigar uma suposta invasão do terreno, o autor descobriu que o imóvel havia sido transferido para o Município, sem qualquer comunicação prévia, sem procedimento formal e sem indenização. A resposta do ente público ao ofício da Defensoria Pública limitou-se a informar, de forma lacônica, que se tratava de
"área pública, a qual teve uma inscrição equivocadamente criada em área pública pela tributação e posteriormente revertida, quando identificado o erro. Sem mais."

Essa situação vai além do mero aborrecimento cotidiano. O autor, pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, investiu suas economias na aquisição de um imóvel, confiando nas informações prestadas pela própria Administração Pública, que cadastrou o bem em seu nome e cobrou tributos por anos, para depois descobrir que não tinha qualquer direito sobre ele. A violação à confiança legítima do cidadão para com o Estado, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável. Não se trata de mero dissabor, mas de abalo real à dignidade e à segurança jurídica do autor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o dano moral em situações análogas, envolvendo irregularidades na titulação de imóveis que geram frustração legítima ao adquirente de boa-fé:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, não há que se falar em prescrição ou decadência. 2 . Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade pela INTERMAT, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a condenação em danos morais. 3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 4 . Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007696920198110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

“DIREITO CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – NULIDADE CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato é nulo, conforme previsto no art. 166, II, do Código Civil, por impossibilidade jurídica do objeto, uma vez que o imóvel se encontra em área de preservação ambiental, cabendo ao vendedor o ressarcimento dos prejuízos de ordem material, bem como a indenização por danos morais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027104920218110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)”.

Considerando a gravidade da falha administrativa, a extensão do abalo sofrido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento do autor sem gerar enriquecimento sem causa.

No que tange ao pedido de indenização pelo valor pago na aquisição do imóvel (R$ 7.000,00 – sete mil reais), o pedido não comporta acolhimento em face dos réus que integram esta relação processual.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi pago pelo autor a seu avô, João Dias de Oliveira, que não é parte neste processo. Os requeridos não participaram desse negócio, não receberam o preço e não deram causa direta a esse prejuízo específico.

A responsabilidade por esse dano, se existente, deve ser buscada em ação própria contra quem efetivamente recebeu o valor.

Assim, mantém-se a improcedência do pedido de danos materiais referente ao valor pago na aquisição do imóvel.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENAR
o Município de Cáceres-MT à restituição dos valores de IPTU comprovadamente pagos
pelo autor
em relação ao imóvel de inscrição municipal n.º 101000730051001, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, observando-se os mesmos critérios adotados pela Fazenda Pública na cobrança da dívida tributária, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905, item 3.3, do STJ, e com a Emenda Constitucional n.º 136, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária e juros conforme art. 3º e § 1º da EC n.º 113/2021, observadas as súmulas 54 e 362 do STJ
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026